Tribunal: CARF
Processo: 10850.902222/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902222/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.852 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador: 30/06/1999
CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO
ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98,
não afasta a incidência da PIS/Pasep em relação às receitas operacionais
decorrentes das atividades empresariais. A noção de faturamento do RE
585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das
vendas de mercadorias e da prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais principais ou não, consoante
interpretação iniciada pelo RE 609.096/RS, submetidos à repercussão geral.
PIS/Pasep.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECUPERAÇÃO
DE
CUSTOS/DESPESAS.
As receitas decorrentes de recuperação de custos/despesas não podem ser
excluídas da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS, por falta de
previsão legal.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
LIQUIDEZ E CERTEZA. RECEITAS EM GARANTIA, EXCEDENTE DE
ESTOQUE, SUCATA E LUBRIFICANTES
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e certeza.
Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o ônus de
prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Acordam os membro do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, nos termos apurados em
diligência fiscal. Ausentes os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares e Renata da Silveira
Bilhim. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-009.850, de 16 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10850.902220/2013-45, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902222/2013-34
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902222/2013-34

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Maysa de Sa Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s): a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, o Conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares e o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio
Borges.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente a crédito de
PIS/Pasep.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) Estando presentes
nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se,
por prescindível, o pedido de diligência ou perícia; (2) Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que
alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito
alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
Em novembro/2018, este Colegiado, em outra composição, acompanhou a
proposta de conversão do julgamento do processo em diligência, nos seguintes termos:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o70.235/722,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
autoridade fiscal de origem (Delegacia da Receita Federal do Brasil em
São José do Rio Preto/SP):
(i) intime a Recorrente para:
(i.1) apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis entendidos
como necessários para que a fiscalização possa confirmar a composição
da base de cálculo da PIS/Pasep Cumulativa do período (notas fiscais
emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros documentos que considerar
pertinentes);
(i.2) informar como procedeu com o aproveitamento do crédito da
PIS/Pasep Cumulativa do processo, informando os pedidos de
compensação/restituição transmitidos em relação a este crédito, qual o
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902222/2013-34

valor do crédito aproveitado em cada pedido, quais os processos
administrativos correspondentes e o status atual dos processos.
(ii) elaborar relatório fiscal considerando os documentos e informações
apresentados:
(ii.1) com a discriminação dos montantes totais tributados e, em
separado, os valores de outras receitas tributadas com base no
alargamento promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, com
fulcro no conceito de faturamento aceito pelo Supremo Tribunal Federal
(receita da venda de mercadorias, da prestação de serviços ou da
combinação de ambos), de modo a se apurar os valores devidos, com e
sem o alargamento, e confrontá-los com o recolhido;
(ii.2) apurar, se for o caso, o eventual montante de recolhimento a maior
em face do referido alargamento da base de cálculo da PIS/Pasep
Cumulativa ao qual a Recorrente tem direito em razão da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição
pelo art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98. Caso seja reconhecido um valor de
crédito passível de compensação, informar qual o montante creditício que
poderá ser aproveitado pela Recorrente no presente processo,
considerando os demais processos por ela apresentados relacionados ao
mesmo crédito.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF,
intimar a Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu
interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumprida a solicitação, o processo retornou ao CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele se deve conhecer.
A matéria aqui discutida é recorrente aqui neste Colegiado, visto que todos aqueles que
recolheram contribuições sociais ao PIS e a COFINS com a base de cálculo ampliada
pelo §1o do artigo 3o da Lei no 9718/98 passaram a ingressar administrativamente,
dentro do interregno legal do direito à restituição, buscando reaver os valores pagos
indevidamente.
No caso concreto, o processo de pedido de compensação formulado pelo contribuinte,
por meio de PER/DCOMPs, não foi homologado pela DRF de Origem porque foi
constatado que inexistia crédito disponível suficiente relativo ao DARF indicado e visto
que todo o valor estaria alocado para extinguir débitos declarados na DCTF
apresentada, conforme o constante do despacho decisório em anexo.
Visando comprovar o seu direito creditório, o Contribuinte juntou ao seu recurso
voluntário planilhas e livro Diário que indicam, supostamente, a existência de receitas
estranhas ao conceito de faturamento na apuração da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902222/2013-34

Este Colegiado, em novembro/2018, resolveu converter o julgamento em diligência por
entender que o processo não se encontrava maduro para julgamento pois necessitava dos
esclarecimentos a seguir indicados:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o70.235/722,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade
fiscal de origem (Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio
Preto/SP):
(i) intime a Recorrente para:
(i.1) apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis entendidos como
necessários para que a fiscalização possa confirmar a composição da base de
cálculo da COFINS Cumulativa do período (notas fiscais emitidas, as escritas
contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes);
(i.2) informar como procedeu com o aproveitamento do crédito da COFINS
Cumulativa do processo, informando os pedidos de compensação/restituição
transmitidos em relação a este crédito, qual o valor do crédito aproveitado em
cada pedido, quais os processos administrativos correspondentes e o status atual
dos processos.
(ii) elaborar relatório fiscal considerando os documentos e informações
apresentados:
(ii.1) com a discriminação dos montantes totais tributados e, em separado, os
valores de outras receitas tributadas com base no alargamento promovido pelo §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, com fulcro no conceito de faturamento aceito
pelo Supremo Tribunal Federal (receita da venda de mercadorias, da prestação de
serviços ou da combinação de ambos), de modo a se apurar os valores devidos,
com e sem o alargamento, e confrontá-los com o recolhido;
(ii.2) apurar, se for o caso, o eventual montante de recolhimento a maior em face
do referido alargamento da base de cálculo da COFINS Cumulativa ao qual a
Recorrente tem direito em razão da inconstitucionalidade do alargamento da base
de cálculo da contribuição pelo art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98. Caso seja
reconhecido um valor de crédito passível de compensação, informar qual o
montante creditício que poderá ser aproveitado pela Recorrente no presente
processo, considerando os demais processos por ela apresentados relacionados ao
mesmo crédito.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar
no prazo de 30 (trinta) dias.
A DRF de origem analisou detalhadamente cada rubrica contábil reivindicada pela
Recorrente, que supostamente não comporia a base de cálculo das contribuições (PIS e
COFINS) por força da declaração de inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei no
9718/98. Em suma, concluiu o Auditor Fiscal que o Contribuinte concorda que devem
ser incluídas na base de cálculo da COFINS e do PIS as receitas referentes ao
recebimento das seguintes receitas operacionais (líquidas das devoluções/deduções):
vendas de veículos novos, vendas de veículos usados, instalação e vendas de peças e
motores, prestação de serviços da oficina, vendas de outras mercadorias e outras
prestações de serviços (outras atividades). Porém, de forma divergente ao entendido
pela Recorrente, afirma que nas rubricas analisadas, as referentes as contas contábeis
abaixo indicadas deveriam compor o faturamento para efeito de incidência das referidas
contribuições:
37201-00001 Bonificação MBB Veículos Novos
37202-00001 Bonificação MBB Peças e Motores
37202-00007 Receita Cota Consórcio
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902222/2013-34

Em seguida, foram refeitos os cálculos do período em análise, com base no
demonstrativo e registros contábeis que lhes foram apresentados, incluindo na base de
cálculo todas as receitas operacionais e excluindo aquelas receitas financeiras e
estranhas ao conceito de faturamento, onde apurou-se o PIS a pagar apurado na
diligência do período de apuração de 31/08/1999 em confronto com o pagamento do
período informado na Perdcomp, obtendo-se o valor recolhido a maior, conforme
planilha juntada. Por fim, apurou na mesma planilha o valor do crédito reconhecido em
cada Perdcomp constante do processo em epígrafe, limitando-se o reconhecimento do
crédito até o valor pedido.
Na informação fiscal resultante da diligência, a DRF de São José do Rio Preto concluiu
pela homologação integral do pedido apresentado pela Intimada nos autos do referido
processo, conforme denota o trecho a seguir transcrito:
18. Comparando o PIS apurado na diligência (R$ 3.971,89) com o DARF do
recolhimento (R$ 4.620,40) concluímos que houve recolhimento a maior no
valor de R$ 648,51.
19. Tendo como premissa não ser possível à administração restituir valor acima
do que foi pedido pelo interessado, e comparando-se o crédito pleiteado no
pedido de compensação em análise (R$ 488,54) com o valor que apuramos como
recolhido a maior, concluímos ser passível de reconhecimento crédito para
compensação no valor de R$ 488,54, fls. 244 e 255.
Em sua manifestação sobre o resultado da diligência, a Recorrente aduz que, apesar de
ter entendimento contrário à tese sustentada pela DRF, no sentido da inclusão, na base
de cálculo das contribuições das receitas oriundas de “bonificações” e “recuperação de
despesas com garantia”, a Empresa concorda com o resultado de diligência, na medida
em que há o reconhecimento integral dos créditos pleiteados.
Assim, não havendo mais litígio nos autos, não se faz necessário adentrar na discussão
sobre a tributação das receitas de “bonificações” e “Cota Consórcio”, devendo ser
reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado pela empresa na diligência
fiscal.
Por fim, cabe esclarecer que, não obstante a Recorrente não ter retificado a DCTF
relativamente ao débito que originaria o alegado pagamento indevido, as turmas
colegiadas do CARF têm expressado o seguinte entendimento sobre essa questão, ao
qual concordo: Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de
retificação da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio
de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado (Acórdão no 3301-005.595, de 13 de dezembro de 2018, Rel. Salvador
Cândido Brandão Junior).
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado, nos termos apurados em diligência fiscal.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, nos termos apurados em
diligência fiscal.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902222/2013-34

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital